Tribunal: TJDFT
Processo: 0708653-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. INAPLICABILIDADE. REGRA GERAL. ARTIGO 205 CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. DECISUM MANTIDO.

1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cuja administração pertence ao Banco do Brasil (STJ, Conflito de Competência 161.590/PE).

2. O Banco do Brasil possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda em que se discute a existência de saldo a menor na conta vinculada ao PASEP, porquanto ostenta a função de administrador dos recursos.

3. A inversão do ônus da prova não está baseada nas normas consumeristas, mas na impugnação procedida pela Instituição Financeira, atraindo para si o ônus da prova.

4. Sendo o Banco do Brasil sociedade de economia mista, não se aplica a regra de prazo prescricional insculpida no Decreto 20.910/1932.

5. Aplica-se o prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil, às ações em que se discutem os alegados desfalques na conta PASEP, em razão da inexistência de norma específica. O termo inicial da contagem do prazo nasce quando o titular do direito violado conhece do fato e de seus efeitos, como preleciona a teoria da actio nata. Não ultrapassado o prazo de dez anos entre a data em que a parte autora/agravada conheceu do fato (saque) e a data do ajuizamento da ação, rejeita-se a prejudicial de prescrição.

6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno.